Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724589-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO EMBARGADO: FERNANDA BASSO FALQUETO, FABIANO ANTONIO FALQUETO, FABIO LUIZ FALQUETO D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator